Tribunal: TJDFT
Processo: 0021127-44.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0021127-44.2008.8.07.0001 AGRAVANTES: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF AGRAVADO: JOSE LUCIMAR DE FARIA DECISÃO Trata-se de agravo interposto pelo DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO – DETRAN/DF e DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário em razão da conformidade da decisão recorrida com o entendimento exarado pelo STF (RE 661702/DF - Tema 546). Afirma que o acórdão combatido aplicou de modo equivocado a orientação da Corte Suprema quanto ao Tema 546. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único instrumento cabível contra decisão que nega seguimento aos recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.030, § 2o do Código de Processo Civil/2015, de modo que, manifestamente incabível o agravo do artigo 1.042 do Diploma Processual. Segundo entendimento do STF, (...) Inexiste usurpação de competência desta Suprema Corte na decisão que não conhece agravo em recurso extraordinário (artigo 1.042 do CPC/2015) interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, passível de impugnação apenas por agravo interno (artigo 1.030, § 2o, do CPC/2015). 2. Hipótese de manifesto descabimento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante, a afastar a incidência da Súmula 727 do STF. (...) (ARE 1175722, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 6/5/2019). Na mesma esteira, a decisão proferida na Rcl 37978 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, PUBLIC 16-3-2020). Com efeito, o recurso previsto no artigo 1.042 do CPC/15 só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, não conheço do agravo de id. 17311308 por ausência de previsão legal, tendo em vista que julgada a matéria pelas Instâncias Superiores sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Ante o exposto, não conheço do agravo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018